Tribunal: TJSP
Processo: 0015191-31.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE PENA – Extinção da execução da pena de multa – Inexigibilidade do valor nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 – Descabimento – Pecuniária que, embora represente dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal - Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/04. Recurso ministerial provido.